Tribunal: TJSP
Processo: 0011591-69.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Sucumbenciais
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 98, § 3o, CPC). EXECUÇÃO INDEVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA MAJORADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cumprimento de sentença ajuizado pela ré em ação originária, visando à cobrança de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 98, § 3o, CPC). EXECUÇÃO INDEVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA MAJORADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cumprimento de sentença ajuizado pela ré em ação originária, visando à cobrança de honorários sucumbenciais fixados em desfavor do autor, beneficiário da justiça gratuita deferida no curso do processo. Exceção de pré-executividade acolhida, reconhecendo a inexigibilidade momentânea da verba. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em Discussão
2. Definir se, apesar da concessão anterior da gratuidade da justiça, transitada em julgado sem impugnação, seria possível a execução imediata dos honorários sucumbenciais, bem como examinar a configuração da litigância de má-fé.
III. Razões de Decidir
3. A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento de honorários, mas suspende sua exigibilidade enquanto persistirem os pressupostos do benefício, somente se tornando exigíveis se comprovada, no quinquênio legal, alteração da condição econômica do beneficiário (CPC, art. 98, § 3o).
4. Não havendo revogação da gratuidade, a execução imediata contraria texto expresso de lei, impondo-se a manutenção da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.
5. A conduta da exequente, ao insistir em tese manifestamente infundada, opor embargos e interpor apelação em flagrante contrariedade à lei e a fato incontroverso, configura litigância de má-fé (CPC, arts. 77 e 80), justificando a majoração da multa para 5% sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo.
6. Recurso desprovido, com determinação.